Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-17.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011465-17.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), A. M. F. - CPF: 715.556.541-50 (VÍTIMA), HIRMA FLORES VACA (VÍTIMA), SERGIO RAMOS POÑE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio contra duas vítimas, mediante golpes de faca, no contexto de violência doméstica, com incidência de qualificadoras, após ambas sobreviverem em razão de socorro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desistência voluntária quanto a uma das vítimas, apta a afastar a tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se está ausente o animus necandi em relação à segunda vítima, de modo a justificar a desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, prontuários médicos, laudos periciais e demais elementos informativos constantes dos autos.

5.

Os indícios de autoria decorrem das declarações coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos probatórios.

6.

A desistência voluntária exige interrupção do iter criminis por ato autônomo e espontâneo do agente, o que não se configura quando a cessação decorre de circunstâncias externas.

7.

A intervenção de terceiros, mediante insistentes tentativas de acesso ao local e pedidos de socorro, constitui fator externo determinante para a interrupção da conduta, afastando a tese de desistência voluntária.

8.

A ausência de prestação de socorro e a continuidade da agressão contra outra vítima evidenciam a persistência do animus necandi.

9.

O animus necandi pode ser inferido do meio empregado, da região do corpo atingida e das circunstâncias do fato, sendo relevante o uso de arma branca e a escolha de regiões vitais, inclusive em vítima gestante.

10.

A alegação de empurrão acidental mostra-se incompatível com a gravidade das lesões e com o contexto fático-probatório delineado.

11.

A análise aprofundada acerca da intenção do agente e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, sob pena de violação à sua soberania constitucional.

12.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando análise aprofundada do mérito. 2. Não há desistência voluntária quando a interrupção da conduta decorre de intervenção externa que impede a continuidade dos atos executórios. 3. O animus necandi pode ser inferido do meio empregado, da região atingida e das circunstâncias do fato, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Sergio Ramos Poñe
, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121-A, §1o, inciso I e §2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, sendo um dos fatos c/c artigo 121-A, §2o, inciso V, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06).

Verifica-se dos autos, no dia 23 de outubro de 2025, por volta das 22h10, na residência localizada na Rua Tramandai, Bairro Betel, em Cáceres/MT, o recorrente teria desferido golpes de faca contra sua convivente
Hirma Flores Vaca
— atingindo-a no pescoço e abdômen — e contra sua enteada
Adriana Morrure Flores
, gestante à época — ferindo-a na região abdominal. Ambas as vítimas sobreviveram após pronto atendimento médico.

A defesa sustenta que:

a) Quanto à vítima Hirma: houve
desistência voluntária
, pois o recorrente, embora pudesse prosseguir nos atos executórios, cessou a agressão voluntariamente ao abrir a porta do quarto trancado;

b) Quanto à vítima Adriana: inexiste
animus necandi
, tratando-se de mero empurrão acidental com a faca na mão, configurando lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da pronúncia (ID. 352926914).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 352926909).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procuradora
Dr.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pelo
desprovimento do Recurso em Sentido Estrito,
assim ementando:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática de Feminicídio tentado contra duas vítimas. 1) Desclassificação para lesão corporal – desistência voluntária – ausência de animus necandi. Apelante alega que teria condições de continuar o intento em toda a sua extensão, porém desistiu de prosseguir com a execução do crime, tornando possível o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação para lesão corporal. Desprovimento – Uma das vítimas teria sido golpeada por arma branca (faca) na região do pescoço (desistência voluntária – tese defesa), com alto risco de morte. A outra vítima que estava grávida fora atingida na região do abdômen (ausência de animus necandi – tese defesa) - área corporal também de risco elevado de sua morte e complicações gestacional. Soberania concedida ao Conselho de Sentença pela Constituição da República Federativa do Brasil – apreciação das teses pelo Conselho de Sentença. Materialidade e indícios suficientes de autoria permitem a pronuncia do recorrente conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Inclua-se na pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I. Da natureza da decisão de pronúncia e seus limites cognitivos

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Este é o posicionamento da jurisprudência pátria. Vejamos:

"A impronúncia somente é cabível quando o juiz não se convencer acerca da prova da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art.
414
do
CPP
). Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a autoria dos recorrentes nos crimes de homicídio qualificado, já que nessa fase vigora o princípio do in dúbio pro societate. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (STJ -
AREsp: 1269552 GO
2018/0071874-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 12/06/2018)

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, por meio do Inquérito Policial n. 75.4.2025.39681 (I.P. 527/2025), Boletim de Ocorrência n. 2025.343390 (Id 213440618), prontuário médico da vítima A.M.F. (Id 213440620), prontuário médico da vítima H.F.V. (Id 213440621), laudo pericial da vítima H.F.V. (Id 214070823), laudo pericial da vítima A.M.F. (Id 214070821), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Quanto
aos indícios de autoria
, as declarações judiciais das vítimas revelam-se coerentes e harmônicas entre si, corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

As vítimas H.F.V.
H. F. V.
e
A. M. F.
narraram, respectivamente, em Juízo:

“(...) Aquela tarde a gente estava na minha casa, eu conheci pouco tempo ele, mas ele foi uma boa pessoa para mim e a gente começou a beber (...)
Promotoria
: Quanto tempo tinha que a senhora e ele conviviam, dona Hirma?
Vítima
: Quase três meses (...)
Promotoria
: A Adriana, afilha da senhora, ela morava com vocês na mesma casa?
Vítima
: Sim.
Promotoria
: Ela estava gestante em outubro?
Vítima
: Tava (...). A gente começou beber de tarde (...) eu e ele e minha outra filha, que ela não mora comigo (...) eu não lembro certamente o que que eu falei para ele (...) a única parte que eu lembro que eu falei para ele que eu não amava mais ele, mas acho que eu falei só porque estava com bebida alcoólica, sabe,
mas aí no que eu virei para deitar na cama, senti a facada no pescoço
, aí essa parte foi a única coisa que eu senti, depois não senti mais nada e acordei foi no hospital (...)
duas facadas no pescoço e uma na barriga
(...)
Promotoria
: A senhora ficou internada, precisou de cirurgia?
Vítima
:
Sim, precisou eu ser traqueostomia, não conseguia falar
(...)
por doze dias fiquei sem falar com ninguém
, não saía minha fala, me comunicava só por celular ou papel escrito.
Promotoria
: A senhora estava na cama no momento desses golpes, dona Hirma?
Vítima
: Não,
eu ia deitar
(...)
e eu não lembro o que que ele falou para mim
(...)
e foi aí que ele me esfaqueou
(...)
Promotoria
: Mas a senhora se lembra em que local a senhora estava da casa? A senhora estava em pé, a senhora estava de que jeito no momento desses golpes?
Vítima
: Eu tava de pé, eu ia deitar na minha cama (...) sim, foi no meu quarto.
Promotoria
: E a senhora viu o momento?
Vítima
: Na verdade não, porque eu virei pra deitar na cama, então ele ficou de trás de mim e foi aí que ele esfaqueou o meu pescoço, duas facadas no meu pescoço. Eu não morri só por Deus mesmo.
Promotoria
: A senhora tinha visto ele com essa faca na mão?
Vítima
: Não (...) lá não tinha mais ninguém, minha filha dorme em quarto separado, eu tenho meu quarto, tenho meu quarto separado, dormia eu e ele, minha filha dorme no quarto separado também. Aí ela falou que ela entrou no quarto porque ela escutou que eu gritei, foi por isso que ela entrou aí no quarto eu estava, ela foi me defender, ele agrediu ela também (...)
Promotoria
: Só estava então no quarto a senhora e ele, no momento desses golpes, é isso?
Vítima
: Sim, era só eu e ele, ninguém mais (...)
Promotoria
: E a senhora disse que a filha também sofreu golpes, né, a senhora viu esse momento?
Vítima
: Não.
Promotoria
: Quando a senhora foi golpeada, a senhora desmaiou, o que que aconteceu?
Vítima
: Eu desmaiei, não lembro mais de nada, fui socorrida pelos vizinhos (...)
Promotoria
: A senhora chegou a ouvir ou ver esse momento ou a senhora sabe porque ela contou depois?
Vítima
: Eu sei porque ela falou pra mim (...) levou uma facada no estômago e outra no lado da barriga dela (...) aquela época ela tava grávida (...)
Promotoria
: Mas a senhora lembra se tava tendo alguma discussão entre vocês?
Vítima
: Sim, acho que sim, acho que a gente começou a discutir, daí não lembra mais nada.
Promotoria
: Essa filha mais velha que tinha também ingerido bebida alcoólica com a senhora e com o seu Sérgio mais cedo ela já tinha ido embora, é isso, no momento que a senhora foi golpeada?
Vítima
: Não, ela estava em outro quarto dormindo (...)
Promotoria
: E a Rosiele estava lá também no momento?
Vítima
: Sim, ela falou que estava e ela foi que deu uma patada na porta para abrir, porque ele estava a porta fechada para ninguém entrar e foi que ela abriu a porta (...)
Promotoria
: Precisou fazer algum procedimento na região do abdômen onde a senhora foi golpeada também?
Vítima
: Sim (...) eu fiquei treze dias no hospital (...)
Promotoria
: E a filha da senhora, a Adriana, precisou ficar internada também?
Vítima
: Ficou treze dias também (...)
Promotoria
: Que tipo de instrumento que ele golpeou a senhora?
Vítima
: Sim, foi uma faca (...)
Promotoria
: A senhora não sabe dizer por que que ele pegou essa faca?
Vítima
: Não, não sei (...) nunca agrediu, nem a mim, nem minhas filhas, respeitou muito minhas filhas, ele me ajudava em tudo, pagava minhas contas, era uma pessoa muito boa para mim (...) não sei porque aquele dia aconteceu isso (...)
Promotoria
: A senhora sabe dizer se a filha da senhora chegou a presenciar algum momento dos golpes ou quando ela entrou a senhora acredita que a senhora já tinha sofrido todos os golpes, a Adriana?
Vítima
: Ela falou que entrou eu já tava no chão, não havia levantado mais, então se ela entrou, eu tava no chão deitada, não consegui levantar mais (...)
Promotoria
: A senhora ainda convive com ele ou a senhora rompeu o relacionamento?
Vítima
: Eu rompi, diante é cada um por seu caminho (...)
Defesa
: Dessa vez vocês beberam mais do que das outras vezes?
Vítima
: Não, foi a mesma coisa que a gente sempre bebia (...)
Defesa
: E era comum a senhora e ele beberem a ponto de não conseguirem se lembrar do que tinha acontecido como foi dessa vez?
Vítima
: Não, antes jantava fora, bebia, a gente lembrava de tudo, saía, voltava pra casa.
Defesa
: E por que que a senhora tá com dificuldade, teve ou tem tanta dificuldade de se recordar do que aconteceu?
Vítima
: Eu não sei (...)
Defesa
: A senhora também disse que a sua filha em determinado momento, chegou lá no quarto (...) pelo que eu entendi, já havia acessado as agressões, ele não tava mais te golpeando nesse momento que ela entrou no quarto?
Vítima
: Não (...)
Defesa
: Então se ele quisesse continuar golpeando a senhora, se ele quisesse dar mais golpes até matar a senhora, ele poderia ter feito isso naquela noite?
Vítima
: Poderia sim, porque tava sozinha no quarto (...) a minha filha falou que ele saiu e aí ele empurrou ela quando ela estava no quarto para me defender (...) ele era um bom companheiro pra mim (...)” (Vítima H. F. V. - Relatório de mídias ID. 220520982).

“(...) Eu tava no quarto, tava cuidando me sobrinho. Depois escutei o grito da minha mãe e eu saí correndo no quarto, aí a minha irmã estava dormindo, aí na hora ela acordou, aí nós foi até o quarto, aí minha irmã estava batendo na porta pra alguém abrir, aí quem abriu foi o senhor Sérgio, aí atrás dele eu vi já a minha mãe com a mão no pescoço.
Aí na hora eu não consegui correr, aí foi tão rápido que eu nem vi que ele me deu a facada, aí minha irmã saiu correndo de novo pra rua. Aí foi na hora que ele me empurrou, aí na hora que eu levantei, eu sabia que estava ferida, a hora que eu levantei já eu senti algo escorrendo em mim, aí eu via sangue
(...)
Promotoria
: Quando as senhoras chegaram no quarto onde sua mãe estava, como a porta estava fechada, é isso?
Vítima
: Tava, tava fechada.
Promotoria
: Trancada?
Vítima
: Sim (...) a gente tava batendo na porta com força pra alguém abrir. Aí quem abriu foi o senhor Sérgio (...) ele já tava com a faca na mão.
Promotoria
: A senhora chegou a ver ele nesse momento com a faca na mão?
Vítima
: Sim.
Promotoria
: E senhora disse que viu sua mãe segurando o pescoço. Ela estava deitada na cama, ela estava onde?
Vítima
: Estava parada atrás dele, querendo sair também (...)
Promotoria
: Com relação a senhora e a Rosiele, ele estava com essa faca na mão apontando pra senhora, intimidando de alguma forma a senhora Rosiele, ou não, ele estava com essa faca abaixada, não estava intimidando a senhora e a Rosiele?
Vítima
: A faca tava abaixada.
Promotoria
: Ele falou alguma coisa nesse momento pra senhora e pra Rosiele?
Vítima
: Não (...). No momento quando ele abriu a porta, na hora eu olhei logo foi pra faca e pra minha mãe que estava atrás dele (...) no momento eu fiquei paralisada e minha irmã que estava atrás de mim, ela já correu pra rua e eu não consigo, por causa que eu estava chocada com a cena que eu estava vendo, aí foi tão rápido (...) quando eu tava vendo ele (...) quando eu fiquei em choque com a cena que eu tava vendo, eu não consegui correr, na hora ele tava, ele tava todo lado, aí eu só sentia ele me empurrar mesmo, aí eu caí, aí na hora quando eu levantei, eu senti que eu estava ferida (...)
Promotoria
: Então a senhora não chegou a notar os golpes?
Vítima
: Não (...)
Promotoria
: Mas ele empurrou a senhora e ele passou pela senhora ele saiu do quarto?
Vítima
: Sim, isso mesmo (...) na hora quando eu já levantei eu não vi mais ele (...) eu fui direto ver a minha mãe. Eu estava tentando ligar para a polícia, mas eu com tanto nervosismo não conseguia nem lembrar o número (...)
Promotoria
: A senhora percebeu que estava ferida onde nesse momento?
Vítima
: Bem aqui do lado.
Promotoria
: Do abdômen?
Vítima
: Sim (...) só um golpe só (...)
Promotoria
: Ele não falou nada para a senhora?
Vítima
: Não (...)
Promotoria
: A senhora é, já tinha visto ele ou já tinha tido notícia de que ele tivesse esse tipo de agressividade com alguém antes?
Vítima
: Não (...)
Promotoria
: A senhora morava com ele quanto tempo?
Vítima
: Eu não lembro (...) tinha meses (...)
Promotoria
: Ele, sua mãe, eles costumavam beber, ingerir bebida alcoólica, isso já tinha acontecido antes?
Vítima
: Não (...)
Promotoria
: Voltando no começo de tudo, que a senhora estava no quarto cuidando do sobrinho, aí a senhora ouviu o grito da sua mãe, e aí por isso que a senhora foi para lá, antes desse grito a senhora ouviu algum ruído, algum barulho, algo que indicasse tá havendo alguma discussão entre eles, por exemplo, algum desentendimento? Teve algum barulho antes?
Vítima
: Não (...) só estava escutando umas conversas só (...)
Promotoria
: Conversas, mas em tom normal, sem ser alterado?
Vítima
: Não lembro muito bem (...)
Promotoria
: A senhora sabe dizer que momento foi em que eles foram para o quarto? Já tinha tempo que a senhora estava no seu quarto cuidando do seu sobrinho?
Vítima
: Já.
Promotoria
: Parece que uma irmã mais velha da senhora, acho que Tatiana, esteve na casa da senhora naquele dia mais cedo, estaria também tomando bebida com sua mãe e com o Sérgio. A senhora se lembra se aconteceu isso?
Vítima
: Sim (...)
Promotoria
: No momento em que aconteceu os golpes, ela não estava mais na sua casa, a Tatiana?
Vítima
: Ela morava com a gente.
Promotoria
: E ela estava nesse momento?
Vítima
: Ela estava, só que ela estava dormindo (...)
Promotoria
: Nesse momento que a senhora e a Rosiele saíram, ela não saiu?
Vítima
: Não.
Promotoria
: Então a senhora não sabe dizer em que momento que eles pararam de beber e foi pro quarto, o casal?
Vítima
: Não (...)
Promotoria
: Quando a senhora foi cuidar do bebê, do sobrinho no quarto, eles ainda estavam bebendo ou eles já tinham se recolhido para o quarto deles, sua mãe e o seu padrasto?
Vítima
: Já (...)
Promotoria
: A senhora, dona Adriana, precisou ficar internada por conta desse golpe que a senhora sofreu?
Vítima
: Sim (...) eu acho que foi quinze dias.
Promotoria
: Teve algum prejuízo para sua gestação?
Vítima
: Teve (...) os médicos falaram que o neném ia nascer prematuro.
Promotoria
: A senhora precisou fazer cirurgia por causa do golpe?
Vítima
: Sim (...)
Promotoria
: A senhora sabe dizer ou a senhora tem uma ideia de que motivo, qual foi o motivo, qual a razão o senhor Sérgio teve naquela noite pra ter esse comportamento de se apoderar de uma faca, de golpear sua mãe, de golpear a senhora, a senhora sabe ou tem uma ideia de por que ele fez isso?
Vítima
: Não (...) eu não esperava isso (...)
Promotoria
: A senhora não chegou a presenciar os golpes que a sua mãe sofreu, né, dona Adriana, quando a senhora chegou, ela já tinha sofrido todos os golpes que ela sofreu, é isso?
Vítima
: Sim (...)
Promotoria
: A senhora sabe dizer se a Rosiele viu o momento que a senhora foi golpeada?
Vítima
: Não, na hora que ele abriu a porta, ela já foi correndo já para rua pedir ajuda (...)
Defesa
: Nesse momento em que ele teria te empurrado, pelo que a senhora tá dizendo, foi um empurrão. Pode ser, segunda percepção da senhora, que na verdade ele não tenha dado um golpe na senhora, mas que, pelo fato de te empurrar com a faca na mão, tenha atingido a senhora?
Promotoria
: Eu não lembro, só na hora que eu fui empurrada (...)
Defesa
: E a senhora disse que caiu?
Vítima
: Sim.
Defesa
: Nesse momento, se ele quisesse continuar dando golpes na senhora, ele teria alguma dificuldade, ele poderia continuar golpeando a senhora se ele quisesse?
Vítima
: Não sei (...)
Defesa
: Por que que ele saiu? Por que que ele deixou a senhora e saiu? Por que que ele não te deu mais golpes?
Vítima
: Não sei (...) na hora que ele abriu a porta ele não estava com nenhum ferimento (...)” (Vítima A. M. F. - Relatório de mídias ID. 220520982).
(extraído das contrarrazões ministerial no id. 3529269140).

Soma-se a isso o fato de que
o recorrente foi localizado pela Polícia Militar na mata próxima à residência
, apresentando ferimentos autoinfligidos, circunstância que reforça a dinâmica narrada pelas ofendidas e afasta a tese de agressão recíproca.

II. Da tese de desistência voluntária quanto à vítima Hirma

A defesa sustenta que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução ao abrir a porta do quarto, permitindo a entrada das filhas da vítima.

Pois bem.
Tal argumento não prospera
.

Ao que se verifica dos autos, a cessação dos atos executórios decorreu de
circunstâncias alheias à vontade do agente
, e não de deliberação autônoma e espontânea do recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que H. F. V. relatou ter gritado por socorro após os primeiros golpes, momento em que Adriana e Rosieli correram até o quarto e passaram a chutar a porta trancada. Somente após essa intervenção externa — batidas insistentes na porta e pedidos de socorro — o recorrente abriu a porta.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que a desistência voluntária
exige demonstração inequívoca de que o agente, por vontade própria e sem interferência externa, interrompeu o
iter criminis
. No caso vertente, a intervenção das filhas da vítima — batendo à porta e pedindo socorro —
configura fator externo determinante para a cessação da conduta
.

Tal circunstância evidencia que a interrupção não decorreu de arrependimento ou mudança de propósito do recorrente,
mas sim da impossibilidade prática de prosseguir nos atos executórios diante da iminente descoberta do crime e da chegada de terceiros.

Ademais, a própria vítima H. F. V. ao ser questionada pela defesa, reconheceu que o recorrente "poderia" ter continuado os golpes, mas essa possibilidade abstrata não caracteriza desistência voluntária quando a interrupção decorre de circunstâncias externas concretas — no caso, a intervenção das filhas batendo à porta.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que a desistência voluntária pressupõe ato volitivo autônomo do agente, não se configurando quando a cessação da conduta resulta de fatores externos impeditivos ou da percepção de risco de descoberta.

Soma-se a isso o fato de que, após abrir a porta,
o recorrente não prestou socorro à vítima nem demonstrou arrependimento, mas sim partiu para agredir a segunda vítima
— Adriana — circunstância que reforça a ausência de desistência voluntária e evidencia a persistência do
animus necandi
.

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva confunde a mera possibilidade física de prosseguir com a ausência de fatores externos impeditivos, o que não se sustenta diante da prova oral coligida e da dinâmica dos fatos.

III. Da tese de ausência de animus necandi quanto à vítima Adriana

Quanto à vítima Adriana, a defesa alega que o recorrente não tinha intenção de matá-la, tratando-se de mero empurrão acidental durante a fuga.

Pois bem.
Tal argumento também não merece acolhimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que Adriana estava
gestante à época dos fatos
, circunstância agravante expressamente reconhecida na pronúncia. O golpe foi desferido na
região abdominal
— área vital que aloja órgãos essenciais e o feto — com instrumento perfurocortante, meio idôneo a produzir o resultado morte.

A. M. F. declarou em juízo:

"Eu fiquei paralisada [...] na hora ele estava muito doido, e eu só sentia que ele ia me empurrar mesmo, aí eu caí [...] na hora quando eu levantei, eu senti que eu estava ferida [...] bem aqui do lado [abdômen]."

Questionada pela Promotoria sobre a natureza do golpe, a vítima afirmou:

"Só um golpe só [...] eu não consegui correr, na hora ele estava muito doido."

Soma-se a isso o fato de que o laudo pericial atestou
perigo de vida
em razão do risco hemorrágico e do estado gestacional, circunstância que evidencia a gravidade da lesão e a potencialidade letal da conduta.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores reconhece que o
animus necandi
pode ser inferido do meio empregado, da região do corpo atingida e das circunstâncias do fato. No caso vertente, o uso de faca, a região abdominal atingida e o estado de gestação da vítima
constituem elementos suficientes para caracterizar, ao menos em tese, a intenção homicida
.

Tal circunstância evidencia que a alegação de "empurrão acidental" mostra-se incompatível com a dinâmica dos fatos e com a gravidade das lesões documentadas. Se o recorrente apenas pretendesse afastar a vítima para fugir, não teria necessidade de portar a faca em punho nem de direcioná-la à região abdominal de mulher gestante.

Ademais, a própria vítima relatou que o recorrente estava "muito doido" e que ela ficou "paralisada" diante da cena, circunstâncias que reforçam a vulnerabilidade da ofendida e a ausência de qualquer possibilidade de defesa — elementos característicos do recurso que dificultou a defesa, qualificadora reconhecida na pronúncia.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de ausência de
animus necandi
exige análise aprofundada do conjunto probatório e valoração subjetiva das circunstâncias fáticas, matérias que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri.

Consoante consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a fase de pronúncia não comporta juízo de certeza sobre a intenção do agente, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelos jurados, sob pena de supressão da garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público, em contrarrazões ao afirmar que "a utilização de meio idôneo a provocar a morte, aliado às circunstâncias do caso concreto, autoriza a manutenção da imputação por tentativa de feminicídio", pois a desclassificação nesta fase processual usurparia a competência do Conselho de Sentença.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos tribunais superiores é no sentido de que as qualificadoras e circunstâncias agravantes somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, verifica-se que as teses defensivas — desistência voluntária e ausência de
animus necandi
— exigem análise aprofundada do conjunto probatório e valoração subjetiva das circunstâncias fáticas, matérias que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por SERGIO RAMOS POÑE, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026